Tribunal: TJDFT
Processo: 0739280-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739280-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: LETICIA ALMEIDA CORREA SILVA BRAGANCA, VICENTINA DE BRITO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 247036118) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0711646-54.2024.8.07.0001), acolheu a impugnação para determinar a restituição dos valores constritos à impugnante (ID 243582324). Transcrevo parte da decisão (ID 247036118): A parte executada VICENTINA DE BRITO ALMEIDA e outros apresentaram impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (ID 244174743). Para tanto, aduziram que as verbas constritas são infensas à penhora, porquanto provêm de proventos de aposentadoria. Invocaram o inciso IV do artigo 833 do CPC. Já o exequente - ID 245082299 - sustenta que a devedora recebe aposentadoria acima da média remuneratória da população brasileira e a penhora não traduzirá prejuízo à sua subsistência. Requereu a penhora do valor integral ou, pelo menos, de 30% e a realização de pesquisa no Infoseg para detectar possíveis veículos de naturezas não alcançadas pelo RenaJud e/ou armas registradas em nome de LETICIA ALMEIDA CORREA SILVA BRAGANCA (CPF: 051.989.441-30). Sucintamente relatados, decido. 1. Da impugnação de ativos financeiros Mediante o SISBAJUD foram bloqueados valores das aplicações financeiras de VICENTINA DE BRITO ALMEIDA, no importe de R$ 4.431,45, alegadamente provenientes de sua aposentadoria. Realmente, os extratos bancários juntados (ID 244174744) dão conta de que recebe proventos do Ministério de Minas e Energia, na importância de R$ 7.598,89. A verba é impenhorável por direta subsunção ao art. 833, IV, CPC. No julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o STJ flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Sucede que a orientação não se mostra adequada ao caso em exame. Com efeito, a impugnante é idosa, do alto de seus mais de 80 anos, condição que lhe fragiliza a saúde e lhe reclama maiores cuidados (e gastos), à luz da experiência comum (art. 375, CPC). Nesse sentido, não se pode dizer que seus proventos líquidos sejam vultosos a ponto de comportar penhora, tanto que, quando percebidos antes da constrição, em 01/07/2025, seu saldo em conta era de apenas R$ 988,96 (ID 244174744). A constatação de que os ganhos da impugnante suplantam a média salarial nacional também não favorecem a penhora, na medida em que essa métrica já é muito baixa, com o país tendo uma população bastante empobrecida. O rendimento médio do brasileiro, portanto, nivela por baixo a ponderação e, se levado às últimas consequências, praticamente aniquilaria a impenhorabilidade legal das verbas de natureza alimentar, como as previstas no art. 833, IV, CPC. Constata-se, pois, que a manutenção da penhora representa perigo à dignidade da impugnante, pelo que não pode prevalecer, nem em parte. Posto isso, acolho a impugnação para determinar a restituição dos valores constritos à impugnante (ID 243582324). Preclusa essa decisão, expeça-se alvará ou ofício de transferência, considerando-se os bancários de ID 244174744. 2. Do Infoseg O exequente requer a pesquisa de bens por meio do sistema Sinesp-Infoseg em face de LETICIA ALMEIDA CORREA SILVA BRAGANCA. O Sinesp-Infoseg é um sistema que integra as diversas bases de órgãos que compõem as esferas Federal, Estadual e Municipal. Trata-se de uma plataforma que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública. Não se destina, pois, a averiguações de vínculos patrimoniais, propriamente. Nem se vislumbra potencial algum de utilidade na busca, pois os atos constritivos levados a efeito em desfavor da executada nominada capturaram apenas R$ 1.612,27 (ID 212683837) e revelam que sequer declara imposto de renda (ID 212683841), não sendo crível que mantenha veículos especiais de naturezas não alcançadas pelo RenaJud e/ou armas registradas em nome seu. Indefiro. A parte agravante (ID 76245749) insta que a simples alegação de que a verba penhorada é impenhorável não possui o condão de afastar a constrição. Para acolhimento da tese de impenhorabilidade, é imprescindível a demonstração de que os valores bloqueados abarcavam monta protegida integralmente pelo manto da impenhorabilidade. Além disso, cabe destacar que a devedora recebe uma aposentadoria bem acima da média nacional e ao analisar seus gastos é possível observar que os valores bloqueados não irão prejudicar sua subsistência. Defende que a devedora recebe uma pensão no valor de R$ 8.587,85, contudo analisando os extratos bancários e a conta juntada é possível verificar que os gatos essenciais como conta de telefone, compras de supermercado, farmácia e outros de origem desconhecida totalizam 4.961,65, que não ultrapassam o valor e sua remuneração. Observa-se que antes mesmo do recebimento de sua aposentadoria do mês de Julho, além de todos os gastos, ainda havia um saldo positivo de R$ 1.363,69 na conta da devedora. Afirma que ainda que se cogite a possibilidade de impenhorabilidade por ser valor inferior a 40 salários mínimos, da mesma forma não prospera. Quanto a matéria, é consabido na jurisprudência pátria que a proteção garantida pelo art. 833, X do CPC destina-se, tão somente, àqueles que possuem caderneta de poupança com o objetivo efetivo de poupar. Aduz que embora importante a tese da impenhorabilidade dos valores constritos, a moderna jurisprudência, conforme já demonstrado, vem mitigando a norma, determinando a penhora na conta bancária do devedor, respeitando um limite razoável para que sua subsistência não seja prejudicada, normalmente fixada no patamar de 30% (trinta por cento), o que desde já requer. Sustenta que a fim de dar maior efetividade ao processo de execução, e observando os princípios que regem o feito executório tem se valido do INFOSEG, uma vez que o sistema não somente realiza o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, mas também, de bens passíveis de constrição judicial. A decisão agravada incorre em grave equívoco ao condicionar a pesquisa de bens à demonstração da alteração da situação econômica da executada, pois não há qualquer previsão legal que imponha tal ônus ao credor. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos, haja vista que não foi comprovada a proteção legal, nem observada a possibilidade de mitigação da penhora com a penhora de 30% dos valores constritos. Preparo recolhido (ID 76257078). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital